Tribunal: STF
Processo: ARE 1567024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – EXECUÇÃO (PROMOVIDA PELO SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL) DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXCEÇÃO À SISTEMÁTICA DO ART. 100 DA CF. ART. 896, §7º, DA CLT. Diante da ausência de comprovação dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista (art. 896 da CLT), não se cogita de reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 42 – ID: 81d34159)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 18, 37, caput, 60, § 4º, III, 100, § 8º, 102, § 2º, 144, § 10, I e II, 150, VI, “a”, 167, VI, e 175, do texto constitucional. (eDOC 44 – ID: 2ed44680)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que admitiu a expedição de requisições de pequeno valor em execução coletiva ajuizada por sindicato. Aduz-se violado o art. 100, § 8º, da CF que veda o fracionamento do valor da execução para enquadramento em RPV. 



    Alega-se, ainda, violação ao tema 1.142 da repercussão geral, que afirma que os honorários advocatícios decorrentes de ação coletiva contra a Fazenda Pública não podem ser fracionados para permitir o pagamento através de RPV. 



    Pleiteia-se, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para o fim de impedir a expedição de RPVs dos valores devidos aos substituídos e também referentes aos respectivos honorários advocatícios, os quais teriam como consequência a antecipação de pagamentos que podem inviabilizar a realização das atividades essenciais desta empresa pública ligados à gestão e administração do sistema de trânsito e transporte da cidade de Porto Alegre”. (eDOC 44 – ID: 2ed44680, p. 16)



    É o relatório. Decido. 



    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 925754, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 03.02.2016, paradigma do tema 873 da repercussão geral, definiu tese no sentido de que “Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos”. Colho a ementa do julgado:  



    “Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.  



    Acrescento, ainda, que no julgamento do ARE-RG 1494569, paradigma do tema 1.317, o Plenário desta Corte firmou tese no sentido de que “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”. Nesses termos, colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Cumprimento de sentença de ação coletiva. Substituição processual. Inexistência de fracionamento de precatório. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o pagamento por precatório de diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva. Isso sob o fundamento de que o limite de requisição de pequeno valor não poderia considerar o valor de crédito de cada servidor/substituído, mas o valor total da condenação, já que o cumprimento de sentença foi requerido pelo sindicato autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela fazenda pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) alcança execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor – RPV. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), afirmou que não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes de individualização de créditos de litisconsortes facultativos. 4. A execução promovida por sindicato, na condição de substituto processual de beneficiários de título judicial coletivo, não altera a natureza individual e divisível do crédito exigido. A qualidade coletiva e/ou indivisível do direito não decorre das características do autor da ação ou da execução, mas da natureza jurídica dos interesses protegidos. Inexistência de fracionamento de precatório na execução de créditos individuais decorrentes de ação coletiva. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”. (ARE 1491569 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)  



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Sindicato dos Agentes de Fiscalização de Trânsito do Município de Porto Alegre pretende executar título executivo formado em ação coletiva proposta em face da Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A. O ente público sustenta que embora o título favoreça múltiplos servidores, não é possível o fracionamento da execução, por violar o § 8º do art. 100 da CF. A Corte de origem concluiu não haver indevido fracionamento de precatório, considerando a individualização dos créditos de cada substituído. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:     



    “Na minuta de agravo, devolve-se a este Colegiado a apreciação do tema “EXECUÇÃO (PROMOVIDA PELO SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL) DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR”, afirmando que o recurso de revista comportava processamento quanto à referida matéria. 



    A reclamada/executada sustenta que se trata de execução coletiva promovida pelo sindicato autor em face de título executivo judicial formado em ação coletiva. Alega que, havendo pluralidade de exequentes substituídos, deve ser observada a sistemática dos precatórios (art. 100 da CF), diante do valor cheio da condenação. Aduz que o Regional fracionou indevidamente a execução e que o valor total da execução não permite que os empregados substituídos recebam os valores devidos na forma de requisição de pequeno valor. Reafirma a tese de que o pagamento deve ser único e que há necessidade de observar o regime geral dos precatórios, por ser integrante da Fazenda Pública. 



    Sem razão, contudo. 



    O Regional consignou:



    A executada discorda do fracionamento do valor da execução para cada substituído para fins de expedição de requisição de pequeno valor, uma vez que a presente execução é coletiva, e o exequente é um só, qual seja o sindicato dos trabalhadores. Cita dispositivos normativos pertinentes. 



    A decisão recorrida foi exarada nos seguintes termos (ID. 4cd9ec5): "Sem razão o reclamado na manifestação de ID 9b217af, haja vista os termos da Resolução nº 303, de 18/12/2019, do CNJ, art. 7º: '2º Havendo pluralidade de exequentes, a definição da modalidade de requisição considerará o valor devido a cada litisconsorte, e a elaboração e apresentação do precatório deverão observar:' (sem grifo no original) Intime-se." Ao exame. 



    Com relação à matéria em debate, não pairam dúvidas quanto à legitimidade ativa dos sindicatos para defesa dos interessas individuais ou coletivos da categoria que representa, conforme previsão do art. 8º, III, da CF. Entretanto, entende-se que na fase de execução deve ser considerado cada substituído (e respectivo crédito) individualmente, cabendo a expedição de RPV para cada um dos litisconsortes quando não ultrapassado o limite estabelecido para cada ente federativo. 



    Adota-se, por analogia, o entendimento expresso na Orientação Jurisprudencial nº 09 do Tribunal Pleno do TST, "in verbis": 



    PRECATÓRIO. PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO APURADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PLÚRIMA. EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 



    Tratando-se de reclamações trabalhistas plúrimas, a aferição do que vem a ser obrigação de pequeno valor, para efeito de dispensa de formação de precatório e aplicação do disposto no § 3º do art. 100 da CF/88, deve ser realizada considerando-se os créditos de cada reclamante. [...] Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de petição, no particular. (fls. 1448/1451 – grifo nosso)



    [...] 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de petição, no particular. (fls. 1448/1451 – grifo nosso)



    O art. 100 da CF estabelece a sistemática dos precatórios, suas exceções e vedações nos seguintes termos: 



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 



    [...] 



    § 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo. 



    O STF, no julgamento do ARE 925.754 (Tema 873 da Repercussão Geral) fixou a tese de que “Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos.”. 



    Com efeito, a hipótese dos autos consiste na execução promovida pelo sindicato autor (em substituição processual) de sentença proferida em ação coletiva. 



    Não se trata propriamente de execução promovida por um único trabalhador, entretanto, não se pode desconsiderar o fato de que o sindicato substituto processual está reunindo (num único processo - em grupos de 20 trabalhadores) execuções individuais cujos beneficiários são empregados substituídos por força da legitimação extraordinária fundada no art. 8°, III, da CF. 



    A situação não se amolda à vedação do §8° do art. 100 da CF. 



    Não houve fracionamento, repartição ou quebra de um valor devido a um único credor com a finalidade de atrair o pagamento na forma da requisição de pequeno valor (arts. 100, §3º, da CF e 87 do ADCT). 



    (...)



    Como se vê, o valor total devido (objeto da condenação) não foi fracionado, apenas os valores individualmente devidos a cada empregado substituído é que foram agrupados em processos abrangendo até 20 trabalhadores por execução. 



    Não há ofensa ao art. 100, §8º, da CF no atual estágio processual. 



    Cumpre salientar, por fim, que o Tribunal a quo deverá avaliar se, após a liquidação, o valor devido a cada um ultrapassa (ou não) o teto legalmente estabelecido para a requisição de pequeno valor em face da Fazenda Pública devedora.



    (...)”. (eDOC 42 – ID: 81d34159, p. 3-8)  



    Destaco que as conclusões do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, especialmente no que diz respeito aos temas 873 e 1.317. Nesse sentido, o seguinte precedente:  



    “Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Tema nº 148 e 1317 da repercussão geral. Execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100, § 8º). Possibilidade. I. Caso em exame 1. O Tribunal recorrido, em sede de execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), à alegação de que o cumprimento do título judicial deve observar o valor global da condenação, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução (CF, art. 100, § 8º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) constitui óbice à execução individual das dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir (com ressalva de ponto de vista diverso) 3. Destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário. 4. A entidade sindical é parte legítima para promover, na condição de substituta processual, a execução individual dos créditos titularizados pelos servidores públicos substituídos (Tema nº 853/RG). 5. É plenamente possível a execução individualizada da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada credor singularmente considerado (Tema nº 148/RG). 6. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição (Tema nº 1317/RG). IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário, para que a execução judicial prossiga, com expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos exequentes substituídos”. (ARE 1480988 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 04.09.2025; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente